Tribunal: TJDFT
Processo: 0761630-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DA DETENTORA DA GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. REVISÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE BONIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor/alimentante e pelo réu/alimentando contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para revisar o valor da pensão alimentícia, fixando-o em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante (ressalvados os descontos compulsórios), incidente sobre horas extras, bonificações, participação nos lucros e resultados, décimo terceiro salário e férias.
2. Não se justifica a quebra do sigilo fiscal e bancário da genitora, detentora da guarda unilateral e representante legal do réu, ou seja, de quem não é parte na demanda, sobretudo se os elementos probatórios apresentados aos autos permitem apurar sua capacidade contributiva, objeto de análise para a fixação dos alimentos a seu cargo, de forma proporcional aos seus rendimentos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Na sentença prolatada nos autos da ação de união estável c/c partilha, guarda, visitas e alimentos (processo n. 0756266-82.2019.8.07.0016), ficou determinado o dever do genitor/autor de prestar alimentos em favor do filho/réu no valor equivalente a 2,75 (dois vírgula setenta e cinco) salários mínimos, até o dia 10 (dez) de cada mês.
5. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, as necessidades do alimentando, menor de idade, são evidentes, e não ultrapassam as despesas inerentes à criança da sua faixa etária (11 anos de idade).
6. O conjunto probatório revela a existência de circunstâncias supervenientes à sentença que autorizam a redução do valor da prestação alimentícia devida pelo alimentante. No caso, os contracheques e a Carteira de Trabalho e Previdência Social acostados aos autos demonstram que o genitor/apelante foi admitido, em 26/10/2022, como analista de desenvolvimento de sistemas da Claro S.A., passando a perceber remuneração bruta mensal no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), em detrimento dos rendimentos antes auferidos com o exercício de atividade empresarial própria, acima de R$20.000,00 (vinte mil reais).
7. Ainda, percebe-se do extrato da e-Financeira e das declarações de operações com cartão de crédito, que, a partir do mês de outubro de 2022 (época em que realizada a mudança de emprego), houve redução dos créditos movimentados pelo autor, com o consequente aumento dos débitos, bem como significativa diminuição das transações realizadas com cartões de crédito.
8. Comprovado o decréscimo na renda mensal do alimentante, capaz de comprometer sua subsistência, em razão dos comprovados gastos mensais, e do fato de não possuir outra fonte de renda, a revisão da prestação alimentícia originalmente fixada em 2,75 (dois vírgula setenta e cinco) salários mínimos é medida que se impõe. Sem razão o réu/alimentando.
9. Em que pese a alteração superveniente da possibilidade financeira do autor/alimentante, a revisão da prestação alimentícia para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta já é adequada à situação em análise, pois condizente com o binômio necessidade-possibilidade, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A redução desse valor, além de não atender às necessidades básicas do infante, notadamente diante da fase de desenvolvimento em que se encontra, representa oneração excessiva para a genitora da criança, a qual exerce sua guarda unilateral.
10. É indevida a incidência automática dos alimentos sobre os valores recebidos a título de bonificações e de participação nos lucros e resultados (PLR), por serem verbas de caráter indenizatório, sem natureza salarial. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do c. STJ, “não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações positivas nos rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da participação nos lucros e resultados) e o automático e correspondente acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido redução proporcional do percentual para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou de haver superveniente alteração no elemento necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer integralmente às necessidades do alimentado" (REsp 1872706/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 2/3/2021).
11. Ausente comprovação, no caso concreto, de circunstâncias excepcionais que justifiquem a inclusão das referidas verbas na base de cálculo da pensão alimentícia, a fim de resguardar as necessidades do alimentando/apelado, não se afigura escorreita a sentença apelada, na medida em que determinou a incidência do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta também sobre as bonificações e a participação nos lucros e resultados (PLR). Acolhida a pretensão recursal do alimentante para reformar o decisum nesse ponto.
12. Recurso do réu/alimentando conhecido e desprovido. Recurso do autor/alimentante conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.